Tribunal: TJBA
Processo: 8005893-17.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Classe: Apelação Criminal n.º 8005893-17.2021.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Processo de 1º Grau: 8005893-17.2021.8.05.0022 Vara de Origem: Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Barreiras Magistrado(a): Renan Alexandre Ioris Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor(a) de Justiça: Renan Alexandre Ioris Apelado: J. M. F. Defensor(a) Público: Ênyo Ribeiro Novais Santos Procurador(a) de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL C/C LEI N. 11.340/2006). ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU POR AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DEPOIMENTO COERENTE DA VÍTIMA, CORROBORADO POR LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DAS AGRAVANTES DO ART. 61, II, "F" (VIOLÊNCIA DE GÊNERO) E "H" (CRIME CONTRA IDOSA). REGIME INICIAL ABERTO. CONCESSÃO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PELO PRAZO DE 2 ANOS E DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Barreiras, que absolveu J. M. F. da prática do crime de lesão corporal no contexto da Lei n.º 11.340/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para afastar a absolvição e condenar o réu e estabelecer se a conduta configura dolo eventual ou mera culpa; (ii) verificar a incidência das agravantes do art. 61, II, "f" e "h", do Código Penal. III. Razões de decidir 3. A materialidade do crime ficou comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, que atestou hematomas e edema compatíveis com a narrativa da vítima. 4. A palavra da vítima, coerente e harmônica em todas as fases, possui especial valor probatório em crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por laudo pericial. 5. O empurrão com força, que resultou no impacto da cabeça da vítima contra a parede, evidencia dolo eventual, sendo inaplicável a tese de culpa defendida pela sentença absolutória. 6. A aplicação das agravantes do art. 61, II, "f" (violência contra a mulher em razão do gênero) e "h" (crime cometido contra idosa) é compatível com o art. 129, § 9º, do Código Penal, sem configuração de bis in idem. 7. A pena-base foi fixada no mínimo legal e aumentada pelas agravantes, resultando em 4 meses de detenção. Estabelecido o regime inicial aberto, concedida a suspensão condicional da pena por 2 anos e o direito de recorrer em liberdade. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial valor probatório quando corroborada por laudo pericial. 2. O empurrão com força, que faz a vítima colidir contra parede, caracteriza dolo eventual e não mera culpa. 3. É cabível a aplicação das agravantes do art. 61, II, "f" e "h" do Código Penal em conjunto com o art. 129, § 9º, sem bis in idem. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 15, III; CP, arts. 59, 61, II, "f" e "h", 65, I, 77, 78, 129, § 9º, 33, § 2º, "c"; CPP, arts. 386, VII, 387, IV, 593, I; Lei n. 11.340/2006; STJ, Súmula 588. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.927.917/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 17/06/2025, DJEN 25/06/2025. STJ, REsp n. 2.138.622/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025, DJEN 25/02/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8005893-17.2021.8.05.0022, em que figura, como Apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Apelado, J. M. F.. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator